Tribunal: TJSP
Processo: 9000001-62.2020.8.26.0022
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000001-62.2020.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é agravante GERALDO
DOS SANTOS FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000001-62.2020.8.26.0022 -Voto no 3622
2
VOTO No 3622
Agravo em Execução Penal no 9000001-62.2020.8.26.0022
Processo Físico
Comarca: Amparo
Juiz de Direito: doutor Armando Pereira da Silva Júnior
Agravante: Geraldo dos Santos Filho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo.
2. Pleito para aplicar a lei posterior mais benéfica. Impossibilidade. A
pena pela qual o agravante foi condenado está extinta e, em nenhuma hipótese,
vislumbra-se benefício maior do que a lei anteriormente aplicada.
3. Decisão mantida.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Geraldo dos Santos
Filho em face de decisão que indeferiu o pedido de aplicação da lei posterior mais
benéfica.
Busca-se a reforma da decisão para que seja aplicado o art. 33 c/c §4o da Lei
n. 11.343/06 por entender que o patamar de penas alcançado seria mais favorável ao
agravante em caso de aplicação de 2/3 do redutor. Aduz que esta aplicação é possível
ainda que a pena esteja extinta, pois na hipótese de sobrevir outra condenação o
quantum influenciaria diretamente no período depurador, podendo ocasionar eventual
primariedade, situação que beneficiaria o agravante (fls. 2/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000001-62.2020.8.26.0022 -Voto no 3622
3
Processado e contraminutado o agravo (fls. 12/13), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 14).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 57/58).
II – Fundamentação
O agravo não comporta provimento.
Consta que o agravante foi condenado à pena de três (3) anos de reclusão,
em regime fechado, como incurso no art. 12 da Lei n. 6.368/76, em virtude de sentença
prolatada aos 27.4.1995.
Infere-se dos autos, conforme certidão de fls. 34, que a execução n. 1144,
atinente ao processo 562/94 da 2a Vara Criminal de Atibaia, foi declarada extinta por
ocorrência de prescrição da pretensão executória aos 20.8.1998.
A Defesa pondera que aplicação da Lei n. 11.343/06 seria mais benéfica, no
entanto, não se vislumbra qualquer benefício.
Sabe-se que a pena inicial cominada ao delito de tráfico, previsto no artigo
33, "caput", da Lei 11.343/06, é iniciada em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos
(500) dias-multa. Por outro lado, a legislação que vigorava na época dos fatos, Lei n.
6.368/1976, previa pena inicial de três (3) anos de reclusão e pagamento de cinquenta
(50) dias-multa.
Na hipótese, verifica-se que a lei atual não só é mais rigorosa em termos de
pena privativa de liberdade, como também a pena de multa é dez vezes maior. Ora, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000001-62.2020.8.26.0022 -Voto no 3622
4
é possível aplicar apenas o trecho que mais convém ao agente. Nesse sentido, inclusive,
é a súmula 501 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "É cabível a aplicação retroativa
da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na
íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n.
6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis."
No caso, poderia haver um "tertium genus", pois a pena inicial, para
começar a dosagem, seria de 3 anos e 50 dias-multa, art. 12 da Lei no 6.368/1976,
revogado, com aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, vigente, numa
combinação que a doutrina não se convence. Estar-se-ia, em verdade, realizando um ato
legislativo em seara não adequada.
A eventual aplicação de causa de diminuição de pena depende, igualmente,
da análise do caso concreto e condições subjetivas do reeducando (não basta a
primariedade, bons antecedentes, não reiteração criminal e não pertencer a organização
criminosa, em termos abstratos, deve-se verificar a conduta social e econômica do
condenado, em que circunstância fazia o tráfico de droga, a quantidade de entorpecentes
envolvida, dentre outros aspectos), já analisados, cobertos pela "res judicata", coisa
julgada, tanto que já extinta a pena, finda a punibilidade.
Aliás, daquilo que findou não se pode extrair consequências jurídicas diretas
da pena, apenas, outras, em decorrência do efeito da sanção em si, por exemplo,
reincidência.
Portanto, não se constata eiva a ser sanada na decisum, pois amparada na
estrita legalidade.
III – Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000001-62.2020.8.26.0022 -Voto no 3622
5
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.